Tribunal: TJDFT
Processo: 0736993-55.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DESFALQUES. TEMA 1.150 DO STJ. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.
I. Caso em Exame
1. Trata-se de Apelação Cível interposta por Francisco José de Sousa, ora apelante, contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face do Banco do Brasil S.A., visando à restituição de valores supostamente desfalcados da conta vinculada ao PASEP e indenização por danos morais
2. Apelação interposta contra sentença que pronunciou a prescrição da pretensão autoral, fixando como termo inicial a data do saque dos valores da conta PASEP.
3. Alegação de que a ciência inequívoca dos desfalques ocorreu apenas em 2024, quando obtidos os extratos microfilmados.
II. Questão em Discussão
4. Definir o termo inicial do prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento de valores do PASEP, à luz do Tema 1.150 do STJ.
III. Razão de Decidir
5. O prazo prescricional é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil.
6. O termo inicial é a data em que o titular toma ciência dos desfalques, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1.150.
7. No presente caso, a ciência ocorreu em 2024, e a ação foi ajuizada em 2025, não havendo prescrição.
8. Nesse sentido: STJ, Tema 1.150, REsp 1.812.301/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 19/05/2023. TJDFT, Acórdão 1110641, 20170110102606APC, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, julgado em 18/07/2018, DJE 25/07/2018.
IV. Dispositivo
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. Os autos deverão retornar a origem para prosseguimento.
10. Custas recolhidas. Sem honorários nesta fase, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de Julgamento:
O termo inicial do prazo prescricional para ações envolvendo desfalques em conta PASEP é a data da ciência inequívoca do dano, conforme Tema 1.150 do STJ.
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
• Art. 205 do Código Civil
• Art. 487, II, CPC
• Tema 1.150 do STJ
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
• STJ, Tema 1.150, REsp 1.812.301/DF
• Acórdão 1110641, 20170110102606APC, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, julgado em 18/07/2018, DJE 25/07/2018.
________________________________________